Tribunal: TJMT
Processo: 1032493-27.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032493-27.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GERALDO VIANA FILHO - CPF: 943.587.371-53 (RECORRENTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Geraldo Viana Filho contra acórdão da Segunda Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto, mantendo a improcedência do pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. O embargante alega omissão quanto à análise da alegada incompetência do Juizado Especial diante da necessidade de prova pericial, e requer o prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional para fins de interposição de recursos excepcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à análise da competência do Juizado Especial diante da alegada necessidade de perícia grafotécnica; (ii) estabelecer se é cabível o prequestionamento de matéria constitucional e infraconstitucional nos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

A decisão embargada não apresenta omissão, tendo fundamentado expressamente a existência da relação contratual com base em provas documentais suficientes (ficha cadastral, ordens de serviço e contas adimplidas), nos termos da Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

5.

A alegação de necessidade de perícia grafotécnica configura pretensão de rediscussão da matéria, vedada em sede de embargos de declaração, por possuir nítido caráter infringente.

6.

Não cabe prequestionamento fictício ou explícito no âmbito dos Juizados Especiais, conforme jurisprudência consolidada, em razão dos princípios da simplicidade e celeridade que regem a Lei no 9.099/1995.

7.

Reconhecido o caráter manifestamente protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo se presentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

2.

A existência de prova documental suficiente afasta a alegação de necessidade de perícia no âmbito dos Juizados Especiais.

3.

Não se admite prequestionamento explícito ou fictício em sede de Juizado Especial, em razão dos princípios da celeridade e simplicidade.

4.

A oposição de embargos com finalidade protelatória autoriza a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por GERALDO VIANA FILHO contra o acórdão de ID no 271277850, proferido por esta Segunda Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo embargante, mantendo a improcedência do pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

A parte embargante alega, em síntese, a existência de omissão quanto à análise da alegada incompetência do Juizado Especial para julgamento da demanda, sustentando a necessidade de perícia grafotécnica. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional para eventual interposição de recursos excepcionais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025